Tribunal: TCU
Processo: 022.371/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pelo ex-Prefeito de Alto Paraíso (RO) contra decisão que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração do responsável em sede de TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Romeu Reolon, ex-Prefeito Municipal de Alto Paraíso (RO), em face do Acórdão 7624/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 8868/2019-TCU-Primeira Câmara , ocasião em que o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao embargante.